Tribunal: STF
Processo: HC 247082
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roni Santos de Andrade, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2441150/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.



    Neste writ, a defesa defende fazer jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação. Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação desta pela conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas por representações julgadas procedentes em desfavor deste e se tratava de ato infracional análogo ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006” (edoc. 1, p. 3)



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “aplicar, ao paciente, o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito” (edoc. 1, p. 10)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, o envolvimento do acusado em processos pela prática de ato infracional, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. 2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 10, p. 187)  



    No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme entendimento desta Corte, o envolvimento do acusado em processos pela prática de ato infracional, ainda que não configure reincidência ou maus antecedentes, justifica o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que indica que o agente se dedica a atividade criminosa. (...)” (edoc. 10, p. 163)



    Com efeito, embora o acórdão do STJ tenha consignado o envolvimento do paciente em processos pela prática de atos infracionais, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, nos termos do voto condutor do acórdão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do qual extraio o trecho a seguir:



    “(...)



    In casu, verifica-se que os policiais militares inquiridos sob o crivo do contraditório foram uníssonos em confirmarem que os réus já eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas, bem como eram comumente abordados por policiais militares. 



    A Certidão de Antecedentes do Menor, acostada às fls. 3711375, aponta o envolvimento do acusado Roni desde a menoridade com o submundo do crime. 



    Além disso, a elevada quantidade de drogas apreendidas - mais de 13kg de maconha, além de 0,57g de cocaína (fls. 19/23) - evidencia a dedicação dos acusados à atividade delituosa do tráfico. É preciso ter em conta que em crimes desta natureza não é permitida ingenuidade ao julgador. Impossível acreditar que traficantes de "primeira viagem" tivessem acesso á elevada quantidade de drogas, cuja comercialização exigiria tempo, esforço e grande dedicação. 



    Dessa forma, repita-se, a dedicação dos apelantes ao tráfico de drogas é motivo de se negar a eles a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 40, da Lei de Tóxicos. 



    Consigno que a referida norma destina-se somente àquele traficante principiante e, no caso em apreço, não vejo como deferir aos acusados o benefício da redução da pena, pois restou demonstrado nos autos que eles se dedicavam, habitualmente, ao tráfico de drogas. 



    Por tudo o que foi exposto, as circunstâncias ligadas ao fato são claros indícios de que o tráfico de drogas é conduta habitual dos agentes que não se importam com a repercussão social de suas atividades, muito menos com a atuação repressiva do Estado. Portanto, não vislumbro possibilidade de diminuir as penas, concedendo qualquer tipo de benefício aos apelantes”. (edoc. 10, p. 91-92, grifamos)  



    Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente